Tribunal: TJMT
Processo: 0001573-14.2011.8.11.0032
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001573-14.2011.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (APELANTE), PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - CPF: 170.663.478-11 (ADVOGADO), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTA LUCIA LTDA - ME - CNPJ: 00.433.700/0001-70 (APELADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS registrado(a) civilmente como JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS - CPF: 037.188.918-91 (APELADO), CAMILA BICUDO VILELA DE FREITAS - CPF: 019.634.051-96 (APELADO), Marcos Vilela de Freitas (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS (APELADO), MARCOS VILELA DE FREITAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO LIMINAR – PROCEDENCIA – TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO COEFICIENTE DE SERVIDÃO – ELEVAÇÃO DO COEFICIENTE PELO JUIZ A PARTIR DO LAUDO PERICIAL – POSSIBILIDADE – NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – ART. 479 DO CPC/15 – CIRCUNSTÂNCIAS E ELEMENTOS DOS AUTOS CONSIDERADAS - DECISÃO FUNDAMENTADA – PERCENTUAL QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos provados nos autos, nos termos do art. 479 do CPC/15.

No caso, é permitido ao o julgador alterar o

coeficiente de servidão de 21% fixada no laudo pericial para 30%, com base nas particularidades e circunstâncias do caso concreto, inclusive, pontuadas pelo expert em seu laudo, consubstanciado na proximidade do imóvel com a área urbana, classificando-se a facilidade de acesso ao local como “ótima”, bem como constou que era desenvolvida atividade econômica na área (pastagens com bovinocultura), quando da imissão da posse da recorrente.

Dessa forma, tendo em vista que o percentual fixado pelo magistrado não se mostra excessivo, tampouco destoa dos precedentes dos Tribunais, merece ser mantido o coeficiente de servidão de 30% fixado na sentença.-

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação destinada à Constituição de Servidão Administrativa com Pedido Liminar
ajuizada em desfavor de
AGROPECUÁRIA SANTA LÚCIA LTDA, CAMILA BICUDO VILELA DE FREITAS, ESPÓLIO DE JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS e MARCOS VILELA DE FREITAS
, que julgou procedente o pedido inicial, a fim de declarar constituída a servidão administrativa sobre a área de 27,4230 hectares pertencentes aos requeridos, registrada sob a matrícula no 14.357 do Cartório de Registro da Comarca de Rosário Oeste, mediante o pagamento de indenização à parte requerida no importe de R$ 75.408,82 (setenta e cinco mil quatrocentos e oito reais e oitenta e dois centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir da entrega do laudo pericial de fls. 227/251, juros compensatórios apurados a partir da imissão provisória na posse (26/09/2011) e devidos no percentual de 6% ao ano (DL 3365/41, art. 15-A e ADI 2332) sobre o resultado da diferença entre o valor fixado na sentença diminuído daquilo que foi levantado pelo proprietário com a imissão na posse, e juros moratórios de 6% ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento (RPV/PRECATORIO) deveria ser feito (se houver atraso), nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre a quantia incialmente ofertada e o montante final da indenização, nos termos do § 1o do art. 27 do Decreto Lei no 3.365/1941.

A apelante sustenta, em apertada síntese, que se equivocou o d. sentenciante no tocante à aplicação do coeficiente de servidão de 30% (trinta por cento), haja vista que o laudo pericial foi realizado dentro das normativas técnicas, encontrando-se o entendimento do juízo em descompasso com o levantamento realizado onde foi declinado pelo Perito Judicial o coeficiente de servidão de 21% (vinte e por cento).

Aduz que a interpretação do juízo
a quo
em relação à aplicação do coeficiente de servidão, fez com que a indenização aumentasse em mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), buscando a justa indenização alicerçada no laudo pericial realizada pelo juízo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja acolhido o coeficiente de servidão de 21% e definindo a indenização nos termos do laudo pericial, no montante de R$ 55.134,98 (cinquenta e cinco mil cento e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos).

Contrarrazões apresentadas no ID no 128803331 – Pág. 33/36, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que
NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
ajuizou a
Ação destinada à Constituição de Servidão Administrativa com Pedido Liminar
em desfavor de
AGROPECÚARIA SANTA LÚCIA LTDA
, que alegou que a parte requerente foi vencedora de procedimento licitatório para a construção e implantação dos circuitos elétricos, em 600kv, e estudos necessários à realização de projeto básico da Linha de Transmissão “Porto Velho – Araraquara 2”.

Sustentou que no curso do desenvolvimento do projeto, objeto do contrato administrativo, foi atingida a área da requerida, identificada como propriedade NB – MD – VB58B – P9, com área de 27,4230ha situada no município de Rosário Oeste/MT, a qual se qualifica como de utilidade pública, nos termos do Decreto no 2.736/2011.

Destacou que a passagem pela área da parte demandada é imprescindível para a implementação da linha de transmissão, conforme detalha o projeto e, assim, seguindo as prescrições legislativas pertinentes, ofertou o valor de indenização que entende devida, no importe de R$ 27.944,38 (vinte e sete mil novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

Esclareceu que, contudo, tendo havido resistência da parte requerida quanto ao ingresso no imóvel, motivo que ensejou a propositura da ação, com pedido de constituição da servidão administrativa e imissão na posse.

Na decisão de fls. 77/80, deferiu-se a liminar pleiteada para imitir a expropriante provisoriamente na posse das áreas servientes, mediante prévio depósito do valor ofertado em conta judicial. Assim como designou Oficial de Justiça para, na qualidade, de Avaliador Judicial, proceder a avaliação definitiva do imóvel.

Laudo de Avaliação juntado à fls. 92/93. Houve impugnação ao laudo de avaliação pela parte autora, às fls. 125/134.

As partes foram intimadas para sugerirem os pontos controvertidos, assim como para especificarem as provas que ainda pretendem produzir. A parte autora pugnou pela produção de prova pericial, ocasião em que apresentou os quesitos e indicou assistente técnico.

Em decisão proferida à fls. 147/148, foi deferida a prova pericial e nomeado como perito Judicial o Engenheiro Agrônomo Daniel Vilmar Bess para elaboração do laudo.

À fls. 252 foi determinada a intimação das partes para se manifestarem do laudo, ocasião em que somente a parte autora apresentou manifestação de concordância e na mesma oportunidade juntou Laudo Pericial elaborado por seu assistente técnico.

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra. Suelen Barizon Hartmann julgou procedente o pedido inicial, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora, requerendo a reforma da sentença.

Pois bem.

Como é cediço, a servidão administrativa não implica transferência de domínio do imóvel serviente ao poder público, mas apenas e tão somente na limitação do uso pleno da propriedade em razão da área ocupada, de modo que os prejuízos eventualmente ocasionados em decorrência da restrição gerada ao bem imóvel devem ser reparados por meio de justa indenização, nos termos do
artigo 27 do Decreto Lei no 3.364/41
,
in verbis
:

“Art. 27.

O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.”

Sobre a matéria, assim leciona
Hely Lopes Meirelles
:

“A indenização da servidão faz-se em correspondência com o prejuízo causado ao imóvel. Não há fundamento algum pra o estabelecimento de um percentual fixo sobre o valor do bem serviente, como pretendem alguns julgados. A indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 28a Ed., São Paulo: Editora Malheiros, 2003)

Do Superior Tribunal de Justiça, temos o mesmo entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PASSAGEM DE LINHA DE ELETRICIDADE. LAUDO PERICIAL QUE INDICA O VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...)
O valor da indenização, pela presença de servidão, corresponde à perda do valor do imóvel decorrente das restrições a ele impostas, calculada pela diferença entre as avaliações do imóvel original e do imóvel serviente, na mesma data de referência (critério í(antes e depois), com consideração de circunstâncias especiais, tais como alterações de uso, ocupação, acessibilidade e aproveitamento"
(fls. 630-631, e-STJ). 3. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 277.922/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 08/05/2013). destaquei

In casu,
verifica-se que a autora/apelante indicou como justa a indenização o valor de R$ 27.944,38 (vinte e sete mil novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

Ato contínuo, a propriedade foi avaliada pelos Oficiais de Justiça designados para tal ofício, oportunidade em que estes atribuíram como valor indenizatório R$ 233.095,50 (duzentos e trinta e três mil noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

Discordando a parte autora com o valor da indenização atribuído na avaliação efetivada pelos oficiais de justiça, foi deferida a perícia técnica.

Ao ser realizada a perícia, o Perito Judicial, em laudo bem fundamentado, tomando por base as normas e definições estabelecidas pelo IBAPE e ABNT, e de acordo com os valores de mercado, atribuiu o preço do hectare da propriedade da recorrente em R$ 9.573,99 (nove mil quinhentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos).

Consignou, ainda, o percentual de 21% (vinte e um por cento) de coeficiente de servidão, de modo que o valor de indenização por hectare prejudicado passou a ser R$ 2.010,53 (dois mil dez reais e cinquenta e três centavos), o que totalizou o montante de R$ 55.153,98 (cinquenta e cinco mil cento e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos) a ser indenizado.

Ao sentenciar, o juiz
a quo,
depois de analisar o laudo pericial, fixou o percentual do coeficiente da servidão em 30%, em razão da proximidade do imóvel com a área urbana, da facilidade de acesso ao local como “ótima”, assim como era desenvolvida atividade econômica na área quando da imissão na posse, qual seja, “bovinocultura”.

Em que pese as razões da recorrente no sentido de que o Julgador deveria observar o percentual fixado pelo perito judicial, há que consignar que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, de modo que pode formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

Ação de constituição de servidão administrativa. Concessionária transmissora de energia elétrica. Passagem de linha de transmissão sobre propriedade particular. Indenização devida. Insurgência quanto ao percentual fixado a título de coeficiente de servidão. Elevação efetuada pelo juiz, a partir do laudo pericial. Possibilidade na espécie. Decisão fundamentada e de acordo com os precedentes desta Corte. Confiança no juiz da causa. Manutenção. Recurso desprovido.

Honorários advocatícios. Majoração. Verba que deve obedecer aos limites impostos pelo Decreto-lei n. 3.365/41. Recurso provido
.

O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos

(art. 436, Código de Processo Civil).

(TJSC, Apelação Cível n. 2014.068514-8, de Itajaí, rel. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 24-02-2015) destaquei

In casu,
a decisão do juízo
a quo
pautou-se no laudo pericial bem como na sua própria convicção, diante das peculiaridades do caso, amparado pela autonomia que lhe confere o art. 479 do CPC/15,
in verbis:

“Art. 479.
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
.”

Acerca da justa indenização, retira-se da doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

"A indenização só é justa quando recompõe inteiramente o patrimônio do desapropriado, abrangendo todos os eventuais prejuízos que decorram da perda da propriedade" (Direito administrativo. 17. ed. atual. São Paulo: Atlas, 2004. p. 170).

Com efeito, verifica-se que o julgador alterou o coeficiente de servidão de 21% para 30%, com base nas particularidades do caso concreto, inclusive, pontuadas pelo
expert
em seu laudo, consubstanciado na proximidade do imóvel com a área urbana, classificando-se a facilidade de acesso ao local como “ótima”, bem como constou que era desenvolvida atividade econômica na área (pastagens com bovinocultura) quando da imissão da posse da recorrente.

Ressalta-se que a decisão do magistrado foi devidamente fundamentada, em obediência às normas processuais em vigor, utilizando-se como parâmetro precedentes dos Tribunais.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
. PERÍCIA OFICIAL. FAIXA EXPROPRIADA. INDENIZAÇÃO JUSTA. 1. Não há transferência de domínio para o poder público da faixa da propriedade sujeita à servidão administrativa consistente em passagem de linha de distribuição de energia elétrica. 2.
A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que o percentual razoável atribuído para indenizar o proprietário, em caso de servidão administrativa, está entre 20% (vinte por cento) e 30% (trinta por cento) do valor do domínio pleno
. 3. Levando-se em conta as conclusões do laudo oficial, mostra-se justo o valor encontrado para indenizar o proprietário pela restrição lançada sobre o seu imóvel. 4. Apelação não provida.

(TRF-1 - AC: 42085820074013802 MG 0004208-58.2007.4.01.3802, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 11/02/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.319 de 21/02/2014) destaquei

“ADMINISTRATIVO -
SERVIDÃO DE PASSAGEM - REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - INDENIZAÇÃO
- CRITÉRIO DE FISCALIZAÇÃO. A servidão administrativa de passagem de rede de transmissão de energia elétrica, induvidosamente, causa riscos, restrições e incômodos para o proprietário do terreno, que deles deve ser indenizado, não pelo valor equivalente ao da totalidade do imóvel, que de desapropriação não se trata, mas em um percentual dele, que,
segundo recomenda a jurisprudência, deve oscilar entre 20 e 30% (vinte e trinta por cento)
. Apelo provido.

(TJ-MG - AC: 10074030180660001 Bom Despacho, Relator: Nilson Reis, Data de Julgamento: 09/09/2008, Câmaras Cíveis Isoladas / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2008) destaquei

Portanto, concluindo o magistrado, de acordo com os elementos e circunstâncias trazidos aos autos, que a faixa atingida pela servidão torna a área não edificável, limitando o uso econômico do imóvel, entendeu que o coeficiente a ser utilizado deve corresponder a 30%.

Dessa forma, tendo em vista que o percentual fixado pelo magistrado não se mostra excessivo, tampouco destoa dos precedentes dos Tribunais, merece ser mantido o coeficiente de servidão de 30% fixado na sentença.

Com essas considerações,
nego provimento
ao presente apelo.
No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 5% (cinco por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022